Tribunal: TJDFT
Processo: 0722736-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0722736-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOURDES DE FATIMA CEBALHO AGRAVADO: LIZANDRO RENATO FONTOURA E SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LOURDES DE FÁTIMA CEBALHO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, Dr. Felipe Costa da Fonseca Gomes, que, em sede de execução de título extrajudicial proposta contra LIZANDRO RENATO FONTOURA E SILVA, indeferiu pedido de penhora de patrimônio (meação) da esposa do devedor, Sra Ana Cristina de Oliveira Fontoura. Em suas razões recursais, a credora sustenta, em singela síntese, que “conforme estabelece o artigo 1.659, I, do Código Civil, apenas os bens que forem considerados particulares estão excluídos da comunhão. Assim, os bens registrados em nome da esposa presumem-se comuns, e podem ser objeto de constrição judicial para a satisfação de obrigação do marido.” Citando jurisprudências que entende abonadoras à sua tese, requer a reforma da r. decisão agravada, inclusive liminarmente, visando autorizar os atos de constrição e pesquisa patrimonial em nome da esposa do executado, em relação aos bens comuns. Sem preparo face a agravante litigar sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). No caso em exame, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado pela agravante. Transcrevo o teor da r. decisão agravada, “in verbis”: “1. Ciente do ofício de id. 226350022, informando a anotação da penhora no rosto dos autos em curso na 9a Vara Cível de Brasília - DF. 2. Indefiro o pedido de realização de atos de constrição em nome da esposa do executado, Ana Cristina de Oliveira Fontoura (ID 226885307), pois ela não é parte no presente processo e, frise-se, sequer figurou como garantidora no contrato que lastreia a presente execução, conforme se vê do documento acostado ao ID 20797844. 3. Tornem os autos ao arquivo provisório, aguardando o prazo de prescrição intercorrente. Com efeito, e em um exame perfunctório da matéria posta “sub judice”, entendo que a execução não poderá atingir o patrimônio de pessoa estranha à relação processual, sob pena de violação aos limites subjetivos da lide. A cônjuge do executado não é parte no feito, e seus bens não respondem pelo débito - uma vez que não se pode confundir a meação a que tem direito, em decorrência de regime de bens adotado no matrimônio, com reponsabilidade por dívidas particulares, sobretudo diante da falta de provas de que deu causa ao débito e de que este foi revertido em favor da entidade familiar. O art. 790, IV, do Código de Processo Civil preceitua que estão sujeitos à execução os bens “do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida”. Quanto essa responsabilidade patrimonial, segundo escólios de Nelson Nery e Rosa Maria de Andrade Nery, verbis: • IV: 6. Responsabilidade secundária. A meação do cônjuge ou do companheiro responde pela dívida do outro, quando contraída em benefício da família. Neste caso, ocorre a responsabilidade secundária, de que trata a norma sob comentário.” (NERY JUNIOR, Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrada. Código de Processo Civil Comentado -- 3. ed. em e-book baseada na 17a. ed. impressa. Revista dos Tribunais: São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2018, pág. 1721). De acordo com o artigo 1.658 do Código Civil, comunicam-se os bens adquiridos na constância do matrimônio pelos cônjuges, no regime da comunhão parcial de bens, excluindo-se da comunhão os bens que cada um deles possuíam ao casar-se, conforme as exceções previstas na lei. Ocorre que, no caso dos autos, a esposa do devedor LIZANDRO RENATO FONTOURA E SILVA não figurou no título de crédito exequendo, ou seja, não participou da relação jurídico-processual. A agravante não se desincumbiu do ônus de provar fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC), uma vez que não comprovou que estava o crédito vindicado salvaguardado por garantia fidejussória ou garantia real do patrimônio a ser meado ou que a dívida contraída foi revestida em proveito da entidade familiar. Logo, forçoso é reconhecer que a esposa do devedor não participou da relação jurídica processual, tampouco realizou negócio jurídico com a agravante discutido na execução de título extrajudicial. Sobre a matéria em foco, trago à colação precedentes do colendo STJ e desta egrégia Corte de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. FUNDAMENAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284 DO STF. PENHORA DE BENS DE CÔNJUGE. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. É incabível a penhora de ativos de terceiro, que não tenha integrado o processo de conhecimento, apenas em virtude de ser casado com o executado em regime de comunhão parcial de bens. 3. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.” (REsp n. 2.185.447/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 27/3/2025.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE BENS DO CÔNJUGE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "não é possível a penhora de ativos financeiros de terceiro, não integrante da relação processual em que se formou o título executivo, pelo simples fato de ser cônjuge da parte executada com quem é casado sob o regime da comunhão parcial de bens. Precedentes" (AgInt no REsp 2.104.644/DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 14/8/2024). 2. No caso, o Tribunal de Justiça concluiu "descabida a penhora de bens e valores em nome de terceiro estranho à lide, bem como ante a ausência de comprovação de que o agravado reverteu o valor em proveito da família, o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada são medidas que se impõem". Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno provido. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 2.676.369/MG, relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, j. em 7/10/2024, DJe de 22/10/2024.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONSTRIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS DO CÔNJUGE DA PARTE EXECUTADA QUANDO NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação monitória, em fase de cumprimento de sentença. 2. Não é possível a penhora de ativos financeiros de terceiro, não integrante da relação processual em que se formou o título executivo, pelo simples fato de ser cônjuge da parte executada com quem é casado sob o regime da comunhão parcial de bens. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 2.104.644/DF, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. em 12/8/2024, DJe de 14/8/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA DE BENS. ESPOSA DO DEVEDOR. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PRECLUSÃO TEMPORAL. SISTEMA SNIPER. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que negou pedido para promoção de medidas executivas atípicas. 2. Nos termos do art. 792, IV, do CPC, é possível a penhora de bens do cônjuge ou companheiro, nas hipóteses em que seus bens próprios ou de sua meação respondam pela dívida. 3. Não estando o crédito perseguido pelo credor salvaguardado por garantia fidejussória da esposa do devedor ou por garantia real do patrimônio a ser meado, resta impositivo o indeferimento de penhora de bens em seu nome, sobretudo quando a cônjuge não figurou como parte do processo originário ou do atual cumprimento de sentença. 4. Os pedidos para a adoção de medidas visando a localização de bens passíveis de penhora estão sujeitos aos efeitos da preclusão temporal. ... 6. Deu-se parcial provimento ao recurso.” (Acórdão 1691028, 07046975120238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 3/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISAS PATRIMONIAIS. BENS DA ESPOSA DO DEVEDOR. TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. DÍVIDA CONTRAÍDA EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DA MEDIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PREJUDICADO. 1. O cumprimento de sentença deve obedecer aos parâmetros subjetivos e objetivos estabelecidos no ato decisório proferido na fase de conhecimento, em obediência aos arts. 506 e 513, § 5o, ambos do CPC. Sendo assim, no caso concreto, a constrição buscada na instância de origem não pode recair sobre os bens da agravante, esposa do executado, a qual não integrou a lide desde a fase de conhecimento, sob pena de violação ao contraditório, à ampla defesa e aos limites subjetivos da demanda. 2. Ademais, em que pese o art. 1.664 do Código Civil estabelecer que os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, não há, nos autos, prova de que a dívida exequenda foi convertida em benefício da entidade familiar. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1710524, 07363016420228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 15/6/2023.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DE BENS DO CÔNJUGE DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO OU DEMONSTRAÇÃO DE QUE A DÍVIDA FOI CONTRAÍDA EM PROVEITO DA FAMÍLIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. À falta de alegação e demonstração de que a dívida encartada no título judicial em que se funda o cumprimento de sentença foi contraída em proveito da família, não se justifica a responsabilização patrimonial da esposa do executado, consoante a inteligência do artigo 790, inciso IV, do Código de Processo Civil, e dos artigos 1.643, 1.644 e 1.664 do Código Civil. II. Não pode ser admitida a afetação do patrimônio do cônjuge do executado na hipótese em que não se colhe dos autos nenhum fato a partir do qual possa ser presumida a sua responsabilidade solidária pelo débito cobrado. III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1683016, 07121763220228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no DJE: 26/4/2023.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE BENS DA COMPANHEIRA DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PROVEITO FAMILIAR DA DÍVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. Trata-se de cumprimento de sentença em que foi indeferido pedido de penhora de bens da companheira do executado. 2. As dívidas contraídas em proveito da família por apenas um dos cônjuges obrigam ambos de forma solidária, conforme dispõem os artigos 1.643 e 1.644, ambos, do Código Civil. 3. Não demonstrado que a dívida pleiteada fora contraída em benefício do núcleo familiar, tampouco tendo participado a companheira do executado da relação processual, não se mostra possível atingir seu patrimônio para fins de quitação da dívida. Precedentes. 4. Incabível qualquer condenação a título de litigância de má-fé quando não evidenciado nos autos a alegada alteração da verdade dos fatos. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1616353, 07160554720228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2022, publicado no DJE: 26/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, não tendo a cônjuge do executado integrado a relação jurídica que gerou o título executivo, deve ser prestigiado o indeferimento da penhora vindicada pela credora, sob pena de afronta aos limites subjetivos do título executivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 10 de junho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator